Tribunal: TJES
Processo: 5020438-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020438-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: B. J. R. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ECA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a emissão e entrega de Passe Livre (gratuidade no transporte coletivo intermunicipal) em favor de menor diagnosticada com deficiência visual e nistagmo congênito (CID H54.2).

2. O agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta do juízo. No mérito, defende a legalidade do indeferimento administrativo, sob o argumento de que a menor não preenche os requisitos da Lei Complementar nº 213/2001, conforme perícia oficial.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a possibilidade de análise de matérias de ordem pública não apreciadas pelo juízo de origem em sede de agravo de instrumento; e (ii) o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da gratuidade no transporte à menor com deficiência.

III. Razões de Decidir

4. As teses de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva não foram enfrentadas na decisão recorrida. O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, de modo que a análise direta por este tribunal de questões não debatidas na instância inferior configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5. No mérito, a probabilidade do direito resta evidenciada pelo laudo médico que atesta a condição visual da menor (acuidade 20/120), indicando,
prima facie
, enquadramento nos limites da Lei Complementar nº 213/2001 e atendimento aos preceitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e do ECA.

6. O perigo de dano é concreto e iminente, pois a ausência do benefício obstaculiza o acesso a serviços essenciais de saúde e educação por parte de núcleo familiar hipossuficiente, podendo acarretar retrocessos irreversíveis no desenvolvimento da criança.

IV. Dispositivo e Tese

7. Preliminar de supressão de instância acolhida para não conhecer do recurso quanto à incompetência e ilegitimidade passiva. No mérito, recurso conhecido em parte e desprovido.

8. Tese de julgamento: “O Tribunal não pode apreciar questões não enfrentadas na decisão que defere tutela de urgência, sob pena de supressão de instância, devendo ser mantida a concessão do Passe Livre quando demonstrada a probabilidade do direito à gratuidade por deficiência visual e o risco de dano ao acesso à saúde e educação da criança.”

Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; art. 229 da Constituição Estadual/ES; Lei nº 8.899/1994; Lei Complementar Estadual nº 213/2001; Lei Complementar Estadual nº 1.117/2025; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Lei nº 8.069/1990 (ECA). Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5012676-90.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 06/03/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005326-17.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 17/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão com cópia no id.
17455460
(fls. 16-19) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face dele e de
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB-GV)
por
B. J. R.,
menor representada pela genitora
A. L. J.
, deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciem a emissão e entrega do Passe Livre (cartão de gratuidade no transporte coletivo intermunicipal da Grande Vitória) em favor da menor.

Em suas razões recursais (id.
17215473
) o agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta do juízo. No mérito, aduz a estrita legalidade administrativa, afirmando que a menor não preenche os requisitos objetivos da Lei Complementar nº 213/2001 (deficiência visual inferior a 30% ou cegueira), conforme atestado por perícia oficial.

Por meio da decisão de id.
17506116
, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id.
17830318
arguindo o não conhecimento parcial do recurso por supressão de instância, uma vez que as teses de incompetência e ilegitimidade não foram apreciadas pelo juízo de origem na decisão agravada. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (id.
18978185
).

Instado a se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal/supressão de instância (id.
19507795
), o Estado defendeu que tais matérias são de ordem pública e cognoscíveis a qualquer tempo (id.
19683090
).

É o breve relatório.

Registro na oportunidade cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020438-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: B. J. R., A. L. J. DE S.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão com cópia no id. 17455460 (fls. 16-19) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face dele e de
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB-GV)
por
B. J. R.,
menor representada pela genitora
A. L. J.
, deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciem a emissão e entrega do Passe Livre (cartão de gratuidade no transporte coletivo intermunicipal da Grande Vitória) em favor da menor.

Em suas razões recursais (id. 17215473) o agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta do juízo. No mérito, aduz a estrita legalidade administrativa, afirmando que a menor não preenche os requisitos objetivos da Lei Complementar nº 213/2001 (deficiência visual inferior a 30% ou cegueira), conforme atestado por perícia oficial.

Por meio da decisão de id. 17506116, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 17830318 arguindo o não conhecimento parcial do recurso por supressão de instância, uma vez que as teses de incompetência e ilegitimidade não foram apreciadas pelo juízo de origem na decisão agravada. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (id. 18978185).

Instado a se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal/supressão de instância (id.19507795), o Estado defendeu que tais matérias são de ordem pública e cognoscíveis a qualquer tempo (id. 19683090).

Pois bem.

1. DA PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento parcial suscitada pela agravada.

É de notório conhecimento que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Firmada tal baliza, observo que o agravante submeteu a este Tribunal as teses de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva. Contudo, compulsando os autos originários e a decisão recorrida, verifica-se que o magistrado a quo limitou-se a examinar os requisitos da tutela de urgência, sem enfrentar os referidos temas processuais.

Conquanto se trate de matérias de ordem pública, o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, cuja cognição deve ficar adstrita ao conteúdo da decisão impugnada. Logo, a análise direta por este Tribunal de questões não debatidas na instância inferior configura nítida
supressão de instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de enfrentamento prévio impede o exame em sede recursal:

“Não tendo sido a tese de incompetência do juízo a quo objeto de enfrentamento na primeira instância, seu exame neste segundo grau certamente dará ensejo à supressão de instância, o que não se deve admitir.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5012676-90.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 06/03/2024).

“O Tribunal não pode apreciar questão preliminar de ilegitimidade passiva que não tenha sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005326-17.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 17/10/2024).

Dessa forma,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela agravada para
NÃO CONHECER
do recurso quanto às teses de incompetência do juízo e ilegitimidade passiva do Estado.

2. DO MÉRITO

Superada a questão processual, passo ao exame do mérito recursal.

De saída, é necessário realizar um breve resumo dos fatos que deram origem à demanda.

A agravada, menor diagnosticada com deficiência visual em ambos os olhos e nistagmo congênito (CID H54.2), pleiteou administrativamente a concessão do benefício de gratuidade no transporte coletivo intermunicipal ("Passe Livre") junto à CETURB/GV. O pleito administrativo foi indeferido sob o fundamento de que a menor não atendia ao critério de deficiência visual estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 213/2001, uma vez que o laudo médico pericial constatou acuidade visual de 20/120, índice que não se enquadra na exigência legal de cegueira total ou visão máxima de 30% .

Alegando que a negativa obstaculiza seu acesso a tratamentos de saúde e à educação, além de impor ônus financeiro insuportável à família, dada a necessidade de acompanhante permanente, a agravada recorreu ao Poder Judiciário.

Ao receber a demanda, o d. Juízo deferiu a tutela de urgência, determinando a imediata concessão do benefício, sob o fundamento de que a privação do transporte poderia comprometer o desenvolvimento saudável, a educação e a inclusão social da menor.

Desta forma, no mérito, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da gratuidade no transporte intermunicipal (“Passe Livre”).

Quanto a probabilidade do direito, destaco que a Lei n. 8.899/1994 dispõe que: “É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual”.

Ademais, a gratuidade no transporte coletivo é prevista no artigo 229 da Constituição Estadual, nos seguintes termos:

Art. 229. Aos maiores de sessenta e cinco anos e aos menores de cinco anos de idade, e às pessoas com deficiência é garantida a gratuidade no transporte coletivo urbano, mediante a apresentação de documento oficial de identificação e, na forma da lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, em cujo texto constará parâmetros necessários para a habilitação do deficiente ao benefício, especialmente em relação ao grau de sua capacidade física, à condição financeira de sua família e à limitação do uso da gratuidade. [...]

Contudo, tal garantia constitucional é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional para sua plena aplicabilidade. Essa regulamentação veio por meio da Lei Complementar nº 213/2001, alterada recentemente pela LCE nº 1117/2025, que dispõe como requisitos: (i) a renda e (ii) a deficiência, nos termos do 1º e art. 7º.

Em relação ao requisito da renda, não pende controvérsia. Quanto ao enquadramento da deficiência, o Estado fundamenta o indeferimento administrativo na Lei Complementar Estadual nº 213/2001, afirmando que a agravada não atende aos parâmetros matemáticos ali estabelecidos. Contudo, entendo que tal alegação, necessita de dilação probatória e, neste momento, deve ser mantida a decisão recorrida, pois aparentemente a fração de 20/120 constante no laudo, indicaria capacidade visual dentro do limites legais, atendendo ao requisito do art. 3º, inciso IV.

É dizer que,
prima facie
, o laudo médico evidencia que a condição visual da menor acarreta limitação funcional relevante e permanente, prejudicando seu desenvolvimento e inserção social, não merecendo reparo a decisão que expressamente consignou: “O laudo médico (id. 72166520) atesta a condição de deficiência visual em ambos os olhos e nistagmo congênito com quadro permanente da menor. A Lei Complementar Estadual nº 213/2001, em seu Art. 3º, inciso IV, define a deficiência visual para fins de concessão do benefício”.

Neste ponto, elucido que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e o ECA (Lei nº 8.069/90) impõem ao Estado o dever de assegurar, com prioridade absoluta, a efetivação dos direitos referentes à saúde e ao transporte. Diante desse contexto, resta evidenciada a probabilidade do direito.

No que concerne ao
periculum in mora,
este se revela pela natureza essencial da prestação pretendida. Sendo a agravada criança com deficiência visual e pertencente a núcleo familiar hipossuficiente, a ausência do 'Passe Livre' representa barreira intransponível ao acesso a serviços de saúde e educação. O risco de dano, portanto, é concreto e iminente, pois a interrupção de deslocamentos para tratamentos especializados pode acarretar retrocessos irreversíveis no quadro clínico e no desenvolvimento biopsicossocial da menor, o que sobrepuja qualquer alegação de prejuízo financeiro ao erário público.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto
A
COLHO A PRELIMINAR
de supressão de instância para
NÃO CONHECER
do recurso quanto às alegações de incompetência do juízo e ilegitimidade passiva e, na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que determinou o fornecimento do benefício de gratuidade no transporte à Agravada. Por consequência,
REVOGO A DECISÃO
que concedeu o efeito suspensivo ao agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)